Tribunal: STF
Processo: HC 96169
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
PENA - CUMPRIMENTO - REGIME SEMIABERTO. Incumbe ao Estado 
   aparelhar-se visando à observância irrestrita das decisões 
   judiciais. Se não houver sistema capaz de implicar o cumprimento 
   da pena em regime semiaberto, dá-se a transformação em aberto e, 
   inexistente a casa do albergado, a prisão domiciliar.